Tribunal: TJDFT
Processo: 0730281-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730281-86.2024.8.07.0000 RECORRENTE: WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: LUIZ CARLOS VIELMO, MARLENE AZAMBUJA VIELMO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. REMUNERAÇÃO. VALOR INFERIOR AO CORRESPONDENTE A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL. IMPOSSIBILIDADE NA SITUAÇÃO JURÍDICA EXAMINADA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de decretação da penhora de parte do valor da remuneração recebida pela devedora como meio de satisfação de crédito alusivo aos honorários de advogado. 2. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais valores de natureza alimentar são impenhoráveis, nos termos da regra prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, com exceção ao pagamento de prestação alimentícia e de quantia acumulada pelo devedor que exceda o montante de 50 (cinquenta) salários-mínimos. 3. Em qualquer circunstância deverá ser preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e de sua família. 4. É importante destacar que embora possa haver a penhora de eventuais créditos, isso não pode ser confundido com a expropriação dos montantes compreendidos em uma relação jurídica negocial. 4.1. Com efeito, o montante envolvido na presente relação jurídica obrigacional é considerado crédito de natureza alimentar devido ao profissional liberal, no entanto, não diz respeito ao pagamento de prestação alimentícia. 5. O montante envolvido em crédito referente aos honorários de advogado, em tese, não consiste em exceção à regra de impenhorabilidade (art. 833, § 2o, do CPC). 6. No caso em deslinde não pode ser admitida a penhora pretendida pela sociedade de advogados credora. 7. Recurso desprovido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 85, §14, e 833, inciso IV, sustentando ser possível a penhora de salário do devedor para a satisfação de crédito oriundo de verba honorária advocatícia, diante de sua natureza alimentar, desde que preservado o mínimo existencial. Suscita, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 85, §14, e 833, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024